Tribunal: TJMT
Processo: 1012051-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012051-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MARILENE DE OLIVEIRA CAMPOS ROCHA - CPF: 019.815.261-29 (RECORRIDO), VIVIANY CECILIA ASSIS DIAS - CPF: 887.312.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE RECURSO PROTELATÓRIO REJEITADA. EVIDÊNCIAS DE REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. MEDIDOR REPROVADO PELO IPEM/MT. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É direito da parte sucumbente buscar a modificação do entendimento delineado que tenha sido contrário aos seus interesses, porquanto há previsão legal para o manejo do presente recurso que enfrentou as fundamentações da sentença vergastada, não ensejando o caráter protelatório suscitado pela parte recorrida. Preliminar rejeitada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o medidor de energia foi reprovado pelo IPEM/MT e após a substituição do aparelho o consumo voltou ao valor médio, resta devidamente configurada a falha na prestação do serviço.

A simples cobrança indevida não é suficiente para emergir o dever de indenizar a título de dano moral, todavia, se houve tentativa infrutífera de resolução administrativa, esse fato é suficiente para gerar dano moral.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012051-06.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Marilene de Oliveira Campos Rocha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a medida liminar deferida ao id. 142469223 e:

DECLARAR
inexigível os débitos existentes na UC 6/2645833-1 referente a fatura do mês de janeiro de 2024.

CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95)
.”.

- PRELIMINAR / RECURSO PROTELATÓRIO

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar arguida visto que é direito da parte sucumbente buscar a modificação do entendimento delineado que tenha sido contrário aos seus interesses, porquanto há previsão legal para o manejo do presente recurso que enfrentou as fundamentações da sentença vergastada, não ensejando o caráter protelatório suscitado pela parte recorrida.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Em suas razões recursais, a Requerida, ora Recorrente, pretende a reforma integral da sentença, visto que a fatura em questão é válida e proveniente do consumo registro na unidade consumidora, cujo medidor foi aprovado pelo IPEM/MT, não havendo dano moral a ser indenizável.

O caso em destaque se refere a fatura de energia com vencimento em 02/02/2024, no valor de R$ 2.482,57, em detrimento do consumo que varia entre R$ 24,00 e R$ 49,00.

Pois bem. Diferente do que foi afirmado pela empresa recorrente, o medidor de energia, cuja fatura está sendo discutida foi
reprovado
pelo IPEM/MT, conforme informação e documentos apresentados com a impugnação a contestação.

Inclusive, por esse motivo, a recorrente decidiu refaturar administrativamente a fatura questionada, o que ensejou com a procedência do pedido de desconstituição do débito.

Quanto ao dano moral, entendo que houve a sua caracterização, ante a reclamação administrativa na empresa, sem sucesso, fatos que causam aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

No entanto, entendo que o
quantum
indenizatório fixado merece ser reduzido, para melhor adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais julgados análogos proferidos por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Por ter sido dado provimento em pequena parte, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024